Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cuja sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte autora e incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a ação, julgou extinto o processo com fundamento no art. 51, incisos II e IV, da Lei n.9099/95.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, no entanto não recolheu as custas, requerendo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Os autos foram conclusos, sendo determinado: “(...) Nas razões recursais a parte recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no entanto, junta documentação que retrata apenas os custos ordinários de escritório de advocacia de grande porte, inclusive contendo salários de advogados de alto valor, longe de demonstrar situação hábil ao deferimento do benefício. Considerando que o art. 99, § 3o, do CPC prevê a presunção de hipossuficiência apenas de pessoa natural, INTIME-SE a parte recorrente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, para comprovar a sua condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício ou para que recolha as custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Cabe recordar, por oportuno, que a parte autora ainda poderá ajuizar sem custos nos Juizados Especiais das comarcas dos réus. Prazo: 5 (cinco) dias”. Decorrido o prazo, a parte recorrente não se manifestou (ID n. 24235042).

4. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.

5. No caso concreto, embora o recorrente tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, os dados constantes dos autos permitem concluir que não há hipossuficiência econômica. E, mesmo intimada para comprová-la, a parte recorrente quedou-se inerte. Assim caberia ao recorrente promover o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas da decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência ou o seu recolhimento, o que não ocorreu, tornando o recurso deserto.

6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas. Sem honorários, porque não houve contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.